Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729978-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO E OUTROS contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0029358-12.1998.8.07.0001. Os Agravantes interpuseram o recurso sem o comprovante de recolhimento do preparo. Concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro (ID 49400451), os Recorrentes interpuseram AGRAVO INTERNO alegando que o preparo foi recolhido e está devidamente comprovado nos autos. É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial que concedeu aos Agravantes prazo para recolhimento do preparo em dobro traduz simples despacho desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o e 1.001, do Código de Processo Civil. Inadmissível, pois, o Agravo Interno interposto. Quanto ao Agravo de Instrumento, a falta do recolhimento do preparo em dobro, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código e Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849)” Registre-se que, conforme consignado no referido despacho, os comprovantes de fls. 30/31 ID 49334233 não dizem respeito ao presente Agravo de Instrumento. Referem-se a Cumprimento de Sentença e contêm valor divergente da Tabela de Custas Judiciais. Ante o exposto, não conheço dos recursos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator